Tribunal: TJBA
Processo: 8001734-26.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001734-26.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS MACHADO e outros

Advogado(s)
:
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA, HENDESON MORAIS DE SOUZA, DANILO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL QUANTO À RECEPTAÇÃO NÃO CONHECIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (TEORIA DA SERENDIPIDADE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL REJEITADO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo primeiro e segundo apelantes contra sentença que
condenou-lhes
pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida, absolvendo-os da imputação de receptação. Apreensão de ilícitos realizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos envolvidos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) as preliminares de inépcia da denúncia quanto ao crime de receptação, bem como de inépcia quanto ao primeiro apelante e da alegada nulidade da prisão em flagrante; (
ii
) as alegações de insuficiência probatória para a condenação,
de
atipicidade da posse da arma e
de
viabilidade de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (
iii
) a
aventada
incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.
O não conhecimento da preliminar de inépcia da denúncia quanto ao crime de receptação impõe-se diante da prolação de sentença absolutória a favor dos apelantes neste aspecto, o que esvazia a utilidade prática da insurgência e configura ausência de interesse recursal. Em relação aos demais delitos, a superveniência de sentença condenatória afasta a tese de inépcia da denúncia.

4.
O ingresso no domicílio foi amparado por mandado de busca e apreensão regularmente expedido por juízo competente. O encontro fortuito (serendipidade) de 16 (dezesseis) porções de cocaína (15,40g) e de uma espingarda calibre .28 com numeração suprimida na residência dos apelantes caracteriza inequívoco estado de flagrância em crimes permanentes, legitimando a prisão e a coleta probatória.

5.
A materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos, atestando a localização do armamento no quarto do segundo apelante e das drogas fracionadas em um cômodo comercial de propriedade comum dos irmãos. O afastamento do pleito absolutório é
medida
imperativa diante do farto acervo probatório. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante do fracionamento do entorpecente
,
da apreensão conjunta de armamento
e da
da
localização de embalagens.

6.
A apreensão de arma de fogo no mesmo cenário fático do tráfico, associada à estruturada logística de mercancia, evidencia a dedicação a atividades criminosas, fator impeditivo para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Ante o exposto, conhece-se parcialmente do apelo defensivo, rejeitando-se as preliminares arguidas, e, na extensão cognoscível,
nega-se-lhe
provimento.

Tese de julgamento:

1. O encontro fortuito de provas (teoria da serendipidade) durante o cumprimento regular de mandado de busca e apreensão legitima a prisão em flagrante e a coleta probatória referente a crimes permanentes, como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados, em conjunto com apetrechos para embalagem e arma de fogo, inviabiliza a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. 3. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático do tráfico de entorpecentes evidencia a dedicação a atividades criminosas, constituindo fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 44, I;
CPP, art. 41;
Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema

nº 1139
;
STJ,
AgRg
no HC: 909611 RS 2024/0151796-3, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 12/8/2024, Quinta Turma,
DJe
15
/
8/2024;
STJ, REsp: 2117825 DF 2024/0008756-3, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/2/2025, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.811.517/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

APELAÇÃO
DEFENSIVA.
CONHECIMENTO PARCIAL.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

APELAÇÃO

8001
734-26.2025.8.05.0237

–

GUANAMBI
/BA

RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
800
1734-26.2025.8.05.0237
,
da Comarca de
Guanambi
/BA, sendo Apelante
s

RAFAEL DOS SANTOS MACHADO e

GABRIEL ALERANDRO DOS SANTOS MACHADO
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
dar conhecimento parcial ao recurso, rejeitando
a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito,
negar provimento ao presente
apelo defensiv
o, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargardor

Eserval
Rocha

Relator